Tribunal: TJDFT
Processo: 0001258-77.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARRENDAMENTO RURAL. PREJUÍZO. NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, DO CPC. EMPREENDIMENTO MALSUCEDIDO.
1. As partes celebraram contrato de arredamento rural de uma gleba de terra com 10,00 hectares, de propriedade do arrendador; no qual restou estabelecido que o arrendatário/autor pagaria pelo arrendamento a quantia de 30% sobre a venda das culturas implantadas na propriedade rural.
2. O arrendatário descurou-se do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois não demonstrou o alegado prejuízo sofrido.
3. As provas dos autos convergem no sentido de que a produtividade do arrendatário estava bem abaixo da média das culturas de plantio da região, haja vista que, apesar de ter arrendado 10 hectares de terra, semeou apenas meio hectare; não havendo, portanto, no período de vigência do contrato, qualquer previsibilidade de lucro; já que o volume cultivado não pagava sequer as despesas financeiras por ele assumidas.
4. In casu, os contratantes não poderão atribuir à outra parte a responsabilidade pelo insucesso do negócio, devendo, cada parte, assumir o risco do empreendimento malsucedido.
5. Recurso desprovido.